Tribunal: CARF
Processo: 13864.000590/2007-37
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM DENISE XAVIER
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-10

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13864.000590/2007-37
Recurso
Embargos
Acórdão no
2401-007.821 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de julho de 2020
Embargante
CEBRACE - CRISTAL PLANO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/07/1997 a 31/12/1998
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL.
Constatada a ocorrência de lapso manifesto na decisão embargada, deve ser
dado provimento aos embargos de declaração com vistas a sanear tal
incorreção.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, acolher os
embargos, sem efeitos infringentes, para, sanando os erros materiais apontados, alterar trechos
do relatório e voto do acórdão embargado, conforme discriminado no voto do presente acórdão.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Relatora e Presidente

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleberson Alex Friess,
Matheus Soares Leite, Jose Luis Hentsch Benjamin Pinheiro, Rayd Santana Ferreira, Rodrigo
Lopes Araújo, Andrea Viana Arrais Egypto, André Luis Ulrich Pinto (suplente convocado) e
Miriam Denise Xavier (Presidente).

Relatório
Trata-se de Embargos Declaratórios opostos pelo contribuinte, em face do Acórdão
no 2401-007.173 (fls. 294/296), proferido por esta 1a Turma Ordinária, em sessão plenária de
7/11/2019, que deu provimento ao recurso, assim ementado:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/06/1998 a 30/11/1998
DECADÊNCIA.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13864.000590/2007-37
Fl. 332
DF CARF MF
Cópia autenticada administrativamente
Documento de 4 página(s) autenticado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP15.0321.15298.H5Q2. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-007.821 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.000590/2007-37

O direito da fazenda pública constituir o crédito tributário da contribuição
previdenciária extingue-se com o decurso do prazo decadencial previsto no CTN.
Na hipótese de lançamento de ofício de crédito tributário que o sujeito passivo não
tenha antecipado o pagamento, aplica-se o disposto no CTN, art. 173, I.
Caso tenha havido antecipação do pagamento, aplica-se o disposto no CTN, art. 150, §
4o, conforme súmula CARF no 99.
A parte dispositiva foi assim registrada:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário.
Alegou o contribuinte que:
Conforme bem constou do despacho de fls. 315/316, o período de apuração do débito
discutido nestes autos é de 07/1997 a 12/1998 – contudo, constou do acórdão o período
de 06/1998 e 11/1998.
Identificou-se também, outros erros materiais, a saber: número do acórdão de
piso, data da ciência do contribuinte, números das páginas do processo.
É o relatório.
Voto
Conselheira Miriam Denise Xavier, Relatora.
Compulsando os autos, constata-se a existência do lapso manifesto apontado pelo
embargante e outros erros identificados de ofício, devendo ser sanados mediante a prolação de
novo acórdão, a teor do disposto no art. 66, do Anexo II do RICARF.
Ressalte-se que os erros materiais encontrados não modificam o resultado do
julgamento.
Devem ser corrigidos trechos do relatório e voto do acórdão embargado.
O Relatório passa a ter a seguinte redação:
Trata-se de Notificação Fiscal de Lançamento de Débito — NFLD, lavrada para
constituição do crédito relativo às contribuições devidas à Previdência Social decorrente de
responsabilidade solidária, por serviços prestados mediante cessão de mão de obra, no período de
07/1997 a 12/1998, conforme Relatório Fiscal de fls. 36/40.
As empresas tomadora e prestadora apresentaram impugnação e alegaram, dentre
outros argumentos, que ocorreu a decadência.
Foi proferido o Acórdão 21.739 - 9a Turma da DRJ/CPS, fls. 201/215, de 22/4/08,
que julgou procedente o lançamento.
A empresa tomadora foi cientificada do Acórdão em 16/5/08 (Aviso de
Recebimento - AR de fl. 224) e apresentou recurso voluntário em 6/6/08, fls. 226/253, no qual
alega que ocorreu a decadência.
A empresa prestadora foi cientificada do Acórdão em 19/5/08 (Aviso de
Recebimento - AR de fl. 225) e, conforme despacho de fl. 288, não apresentou recurso
voluntário.
É o relatório.
Fl. 333
DF CARF MF
Cópia autenticada administrativamente
Documento de 4 página(s) autenticado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP15.0321.15298.H5Q2. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-007.821 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.000590/2007-37

O Voto passa a ter a seguinte redação:
Conselheira Miriam Denise Xavier, Relatora.
ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário foi oferecido no prazo legal, assim, deve ser conhecido.
DECADÊNCIA
No presente caso, os fatos geradores ocorreram no período de 07/1997 a 12/1998,
com ciência do contribuinte em 20/12/2007.
A Súmula vinculante STF no 08, de 20/6/08, dispõe que:
São inconstitucionais o parágrafo único do artigo 5o do Decreto-Lei 1.569/1977 e os
artigos 45 e 46 da Lei 8.212/1991, que tratam da prescrição e decadência do crédito
tributário.
Desta forma, aplicam-se os prazos previstos no CTN.
Para verificar se houve decadência, quando se tratar de crédito tributário o qual o
sujeito passivo tenha antecipado o pagamento do tributo, aplica-se o disposto no CTN, art. 150, §
4o:
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja
legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio
exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade,
tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a
homologa.
[...]
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha
pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o
crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
Por outro lado, quando ocorrer lançamento de ofício de crédito tributário que o
sujeito passivo não tenha antecipado o pagamento, aplica-se o disposto no CTN, art. 173, I:
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após
5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado;
Como se vê, considerando qualquer uma das regras, no presente caso, operou-se a
decadência.
CONCLUSÃO
Sendo assim, os embargos devem ser acolhidos, sem efeitos infringentes, para
sanando os erros materiais apontados, alterar trechos do relatório e voto do acórdão embargado,
conforme discriminado no voto do presente acórdão.

(assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier

Fl. 334
DF CARF MF
Cópia autenticada administrativamente
Documento de 4 página(s) autenticado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP15.0321.15298.H5Q2. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-007.821 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.000590/2007-37

Fl. 335
DF CARF MF
Cópia autenticada administrativamente
Documento de 4 página(s) autenticado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP15.0321.15298.H5Q2. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

PÁGINA DE AUTENTICAÇÃO
O Ministério da Fazenda garante a integridade e a autenticidade deste documento
nos termos do Art. 10, § 1o, da Medida Provisória no 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001 e da Lei no 12.682, de 09 de julho de 2012.
Documento autenticado digitalmente conforme MP no 2.200-2 de 24/08/2001. Corresponde à fé pública do servidor,
referente à igualdade entre as imagens digitalizadas e os respectivos documentos ORIGINAIS.
Histórico de ações sobre o documento:
Documento juntado por MIRIAM DENISE XAVIER em 28/07/2020 16:18:00.

Documento autenticado digitalmente por MIRIAM DENISE XAVIER em 28/07/2020.

Esta cópia / impressão foi realizada por MARIA MADALENA SILVA em 15/03/2021.

Instrução para localizar e conferir eletronicamente este documento na Internet:

EP15.0321.15298.H5Q2

Código hash do documento, recebido pelo sistema e-Processo, obtido através do algoritmo sha2:
61C1672C3FE3A1C4806BA405A19D40C3E30C11E530FC05D08CE91586A50C9EA4
Ministério da Fazenda
1) Acesse o endereço:
https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx

2) Entre no menu "Legislação e Processo".

3) Selecione a opção "e-AssinaRFB - Validar e Assinar Documentos Digitais".

4) Digite o código abaixo:
5) O sistema apresentará a cópia do documento eletrônico armazenado nos servidores
da Receita Federal do Brasil.
página 1 de 1
Página inserida pelo Sistema e-Processo apenas para controle de validação e autenticação do documento do processo no
13864.000590/2007-37. Por ser página de controle, possui uma numeração independente da numeração constante no processo.